Tribunal: TJDFT
Processo: 0726848-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA – INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO PACIENTE NO CRIME DE ROUBO – AUSÊNCIA DE GRAVIDADE E DE PERICULOSIDADE A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA A QUAL PODE SER SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES OUTRAS. HABEAS CORPUS – CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Consoante é de cediço conhecimento, a prisão preventiva se viabiliza quando presentes os requisitos bem delimitados na legislação processual, aliado à gravidade do crime e, como desdobramento dela, à própria periculosidade do paciente, seja em função de sua própria ação diante da cena criminosa, seja quando pesa contra si fatos delituosos pretéritos.
2. Não se cogita da decretação da custódia cautelar se as circunstâncias extraídas do inquérito policial, especialmente diante dos depoimentos prestados seja pelos indiciados, seja pelas vítimas, sinalizam que o paciente não teve participação com ações e gestos efetivos graves para a caracterização do crime, já que, pelo que se colhe dos relatos delas, o passageiro do carro (que seria o comparsa do paciente) foi quem desceu do veículo e, portando uma tesoura e fazendo com ela gestos ameaçadores, anunciou o assalto, enquanto o paciente ficou na direção dele.
3. Ou seja, não se sustenta o encarceramento preventivo (que pode ser substituído por cautelares outras), quando não se enxerga gravidade na conduta perpetrada pelo paciente, a qual, em consequência, não sugere que ele esteja investido de traços de periculosidade, capaz de concluir que, vindo a ganhar a liberdade, possa se sentir estimulado a prosseguir em aventuras delitivas e, desta feita, comprometer a ordem pública, tanto mais quando se qualifica como primário.
4. Ordem concedida, debaixo, porém, da observância de cautelares outras.